Tribunal: TJPA
Processo: 0003787-13.2013.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003787-13.2013.8.14.0100

APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI DA LEI Nº 8.429/92. IRREGULARIDADE. RESTRIÇÕES AO MUNICÍPIO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. SANÇÃO REVOGADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL EQUIVALENTE A 5 VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/92, ante a irregularidade na prestação de contas do Município de Ipixuna do Pará, sob a gestão do Apelante.

2. A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199.

4. Para configuração do ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, na forma do art. 11, VI da Lei n.º 8.429/92, além da exigência do dolo, o Apelado deveria dispor de condições para realizar a prestação de contas, para que somente então possa a ele ser atribuído a prática do ato de improbidade administrativa.

5. No caso concreto, os requisitos encontram-se presentes, pois constata-se que, em relação à exigência da existência de dolo, o Juízo de origem atestou expressamente a presença deste requisito na conduta do Recorrente.

6. Apesar de o Apelante afirmar que a prestação de contas foi realizada de forma extemporânea e que não houve inadimplência do Município por este motivo, constata-se que a certidão constante no documento de id. 10277607 - Pág. 15, emitida pelo TCM/PA, atesta que, em relação às contas de 2007 e 2008, há recomendação para não aprovação e que, em relação ao ano de 2009, foi aprovada com aplicação de multa.

7. Consta na certidão expedida pelo TCM-PA pendências em relação a remessa de documentos obrigatórios do ano de 2012, consistente no RREO, 1º, 2º e 3º quadrimestre, RGF do 1º quadrimestre, além do Balanço Geral- BG, o que corrobora a afirmação constante na petição inicial de que a irregularidade na situação cadastral do Município decorre da ausência de apresentação destes documentos perante o órgão responsável pelo controle de contas.

8. Nesta conjuntura, resta configurado o ato de improbidade previsto no artigo 11, VI, da Lei 8.429 de 1992, haja vista que o Apelante não cumpriu com o seu dever legal de prestar contas e que, em relação àquelas que foram apresentadas, há constatação de diversas irregularidades.

9. Existindo redação mais benéfica do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992 na data do julgamento do presente recurso, esta deve ser aplicada de imediato, com o afastamento da penalidade de suspensão dos direitos políticos.

10. As demais penalidades impostas na sentença devem ser mantidas integralmente, notadamente a multa civil arbitrada no valor equivalente a 5 vezes a remuneração, pois, ao contrário do que sustenta o Apelante, não se encontra desarrazoada, diante da conduta ilícita praticada e do limite legal estabelecido para a sanção.

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0003787-13.2013.8.14.0100) interposta por EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA contra o MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Apelado aduziu, em síntese, que o Apelante e o Sr. José Orlando Freire, ex-prefeitos do Município de Ipixuna do Pará, na condição de ordenadores de despesas, praticaram ato de improbidade administrativa, ao deixarem de prestar contas do Balanço Geral de 2011 e 2012, perante a Secretaria do Tesouro Nacional e a Caixa Econômica Federal, bem como do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) referente aos anos de 2006 a 2012, conforme informações disponibilizadas via internet pelo órgão do Governo Federal.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem, proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reconhecer a existência do ato de improbidade previsto na Lei nº 8.429/92, em seu artigo 11, praticado por Evaldo Oliveira da Cunha e José Orlando Freire para o fim de condena-los, e considerando a extensão das lesões, a natureza dos preceitos normativos violados, a reprovabilidade de sua conduta e suas condições pessoais, aplicar-lhes a seguinte penalidade descritas no inciso III do artigo 12 da Lei nº 8.429/92:

I) perdas das funções públicas aos requeridos (caso estejam exercendo alguma);

II) suspensão dos direitos políticos aos requeridos por 5 (cinco) anos;

III) condenar a cada requerido o pagamento de multa civil equivalentes a 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebido pelos agentes; atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença;

IV) proibição aos requeridos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Decorrido o prazo legal sem que haja recurso voluntário, REMETAM-SE OS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, haja vista a rejeição do pedido de ressarcimento integral do dano, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/1965, com os nossos cumprimentos.

Após o trânsito em julgado:

1) Inscrevam-se os réus no “Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa”, nos termos da Resolução nº 44, com redação dada pela Resolução nº 172/2013, e Provimento nº 29/2013, todas do CNJ.

Sem custas processuais ou condenação em honorários advocatícios, inclusive suas exceções, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Em, 28 de setembro de 2020 (...)

Em razões recursais, o Apelante afirma que não houve a prática de ato de improbidade administrativa, ante a inexistência de conduta dolosa e danos ao erário.

Aduz que a prestação de contas relativa ao exercício de 2011 foi apresentada, ainda que a destempo e o Município de Ipixuna nem por isso ficou inadimplente; que tais circunstâncias, foram desconsideradas pelo Juízo de 1º grau, que deixou de apreciar a prova documental carreada aos autos com a contestação.

Afirma que a extemporaneidade da prestação de contas é mera irregularidade sanável e que não há demonstração de dolo ou má-fé em sua conduta.

Prossegue aduzindo que as provas produzidas pelo Apelado são insuficientes para demonstrar a indevida destinação dos recursos repassados à municipalidade. Sustenta a impossibilidade da configuração de ato de improbidade administrativa por violação a princípio, sendo necessária a comprovação do dolo, o que não ocorre no caso em análise.

Alega que, com a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, não houve observância ao princípio da razoabilidade. Assevera, por fim, a impossibilidade de aplicação de multa civil, ante a inexistência de danos ao erário e o não cabimento da proibição de contratação com o Poder Público.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As partes foram intimadas para apresentar manifestação sobre a Lei nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, tendo apenas o Apelante apresentado manifestação, aduzindo que, diante da nova redação do art. 11, Inciso VI da Lei 8.429/92, a ação deve ser extinta por ausência de interesse processual superveniente, haja vista que não há o preenchimento dos requisitos estabelecidos no dispositivo legal. Aduz ainda que não há interesse processual, ante a inexistência de dolo em sua conduta. Requer, por fim, a exclusão das sanções que lhe foram impostas, sob o fundamento de que foram revogadas do texto legal.

É o relatório do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/92, ante a irregularidade na prestação de contas do Município de Ipixuna do Pará, sob a gestão do Apelante.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e do caráter sancionatório da norma em questão, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

O dispositivo legal que prevê a tipificação da conduta atribuída ao Apelante passou a ter a seguinte redação:

(...) Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (...)

Assim, além da exigência do dolo, o Apelado deveria dispor de condições para realizar a prestação de contas, para que somente então possa a ele ser atribuído a prática do ato de improbidade administrativa.

No caso concreto, os requisitos encontram-se presentes, pois constata-se que, em relação à exigência da existência do dolo, o Juízo de origem atestou expressamente a presença deste requisito na conduta do Recorrente, nos seguintes termos:

(...) Portanto, os requeridos não podem se omitirem de realizarem os atos administrativos que sejam de suas responsabilidades, vinculando-se a sua obrigação pública, do contrário, estariam agindo em desacordo com o princípio da legalidade e atentando contra a moralidade pública. In causa,
fica demonstrado o dolo das condutas dos requeridos, ou seja, os agentes sabem que estavam se omitido a cumprirem dever que lhes eram atribuídos, restando caracterizada a intenção de violar a ordem jurídica. Logo, os requeridos agiram livre e conscientemente de forma a violar gravemente o princípio da legalidade e da moralidade
(...) Grifei.

Outrossim, o dever de prestar contas trata-se de obrigação legal atribuída ao chefe do Poder Executivo Municipal, sob pena de impedimento do Ente Municipal receber recursos de outros órgãos e entes federados, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000. Sobre este encargo atribuído ao gestor municipal, não há demonstração de que o Recorrente se encontrava impossibilitado de realizar a devida prestação de contas.

Neste sentido, apesar de o Recorrente afirmar que a prestação de contas foi realizada de forma extemporânea e que não houve inadimplência do Município por este motivo, constata-se que a certidão constante no documento de id. 10277607 - Pág. 15, emitida pelo TCM/PA, atesta que, em relação às contas dos anos de 2007 e 2008, há recomendação para não aprovação e que, em relação ao ano de 2009, foi aprovada com aplicação de multa.

Ademais, consta na referida certidão pendências em relação a remessa de documentos obrigatórios do ano de 2012, consistente no RREO, 1º, 2º e 3º quadrimestre, RGF do 1º quadrimestre, além do Balanço Geral- BG, o que corrobora a afirmação constante na petição inicial de que a irregularidade na situação cadastral do Município decorre da ausência de apresentação destes documentos perante o órgão responsável pelo controle de contas.

Nesta conjuntura, resta configurado o ato de improbidade previsto no artigo 11, VI, da Lei 8.429 de 1992, haja vista que o Apelante não cumpriu com o seu dever legal de prestar contas e que, em relação àquelas que foram apresentadas, há constatação de diversas irregularidades.

Assim, descabe a alegação do Apelante de que o processo deve ser extinto em decorrência do não preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.230/21, devendo ser mantida a condenação pela prática de improbidade administrativa. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal e dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO -
CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER LEGAL - OMISSÃO - DOLO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE – PRECEDENTES
– EXISTINDO NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA DO INCISO III DO ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992 NA DATA DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, CERTO QUE ESSA DEVE SER APLICADA DE IMEDIATO, O QUE CONSEQUENTEMENTE ELIMINA A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. (TJ-PA 00370060520158140049, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO POR APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REJEITADA. MÉRITO.
EX-PREFEITO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA E INCOMPLETA. DOLO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS
. PREJUÍZO PATRIMONIAL. CULPA. CONTRAPROVA AUSENTE. PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO. ATOS DE IMPROBIDADE CARACTERIZADOS. VIOLAÇÃO ART. 10, E INCISO VI, DO ART. 11. LEI DE IMPROBIDADE.

1- Tratam-se de Apelações Cíveis, interposta contra a sentença, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ipixuna, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12, inciso II, da mesma lei;

2- O Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública sob o fundamento de que o réu, à época, prefeito do município de Nova Ipixuna, teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2004, reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA - Processo Administrativo nº 1380012004-00, resultando na Resolução nº 9.403, que, concluiu pela prática de diversas irregularidades, violadoras dos princípio da administração e que acarretam prejuízo ao erário.

3- Preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado. Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do segundo mandato. O artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, faz essencial à constituição do dies a quo da prescrição na ação de improbidade o término do exercício do mandato ou, em outras palavras, a cessação do vínculo temporário do agente ímprobo com a Administração Pública, que somente se verifica, no caso de reeleição, após o término do segundo mandato, pois que, nesse caso, há continuidade do exercício da função de Prefeito. No caso dos autos, o demandado teve seu mandato renovado, após reeleição no ano de 2004, com término previsto para 31/12/2008. Portanto, a interposição desta ação em 22/06/2011, afasta a alegação da prescrição, nos termos do art. 23, da Lei 8429/92.

4- Preliminar de ausência de procedibilidade da ação, por ausência de condição da ação. Alega o apelante que as contas rejeitadas pelo TCM foram aprovadas pela Câmara Vereadores, de forma retirar-lhe a justificativa para a interposição e a admissibilidade da ação. Tal preliminar também não deve prosperar. O artigo 21 da LIA prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário" ( REsp. n. 1.032.732 , rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2009). Preliminar rejeitada.

5- Mérito.
Quanto à prestação de contas intempestiva e incompleta, indicada na Resolução nº 9.403, registro que a prova dos autos é clara no sentido de demonstrar, não apenas o mero atraso na prestação das contas, senão a má fé do réu/apelante, que deixou de fazê-lo no tempo hábil e sem apresentar todos os documentos obrigatórios para averiguação das contas, em ocultação ou procrastinação das informações. Portanto, é mister inferir a tipicidade da conduta do réu/apelante na letra do inciso VI, do art. 11 da LIA, pelo que deve ser reformada a sentença nesse ponto, condenando o requerido pela não prestação de contas.
Precedentes STJ e desta Corte. Desnecessidade de majoração da multa civil, pois a sentença já havia reconhecido a violação aos princípios que regem a administração pública, enquadrando a conduta do requerido no disposto no art. 11 da LIA, não havendo agravamento da conduta pelo reconhecimento específico da prática do inciso VI a justificar majoração da multa civil. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.

6- Da mesma forma, não há, nos autos, qualquer prova que infirme o apurado pelo TCM quando da análise da prestação de contas, seja quanto a ausência da apresentação dos processos licitatórios de despesas efetuadas, seja quanto a divergência apresentada na execução financeira, no valor de R$ 189.437,30, lançados à conta do agente ordenador da despesa, no caso o Requerido, para o qual não prestou quaisquer esclarecimentos, pelo que deve ser mantida a sentença que enquadrou a conduta na disposição do art. 10 e 11, da Lei de Improbidade.

7- Apelação Cível do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. Apelação Cível do Autor, conhecida e desprovida.

(TJ-PA 00052420620118140028, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/02/2021)

No que tange à insurgência em relação às penalidades impostas em decorrência da prática do ato de improbidade, assiste parcial razão ao Recorrente.

O artigo 12, Inciso III da Lei 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, elenca as penalidades para as hipóteses de prática de ato de improbidade previstas no art. 11, que atentem contas os princípios da administração. Vejamos:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

Constata-se que a nova redação do dispositivo legal excluiu do inciso III a hipótese de aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos.

Conforme exposto anteriormente, diante do caráter sancionatório da lei de improbidade administrativa, eventuais alterações que tragam benefício para o réu devem ser aplicadas de imediato.

Assim, ante o caráter devolutivo do recurso de apelação, deve ser aplicado o dispositivo legal mais benéfico, excluindo-se da condenação a pena de suspensão dos direitos políticos.

Quanto ao efeito devolutivo destaque-se a doutrina de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:

“Deve-se considerar, atualmente, que o efeito devolutivo decorre da interposição de qualquer recurso, equivalendo a um efeito de transferência da matéria ou de renovação do julgamento para outro ou para o mesmo órgão julgador.

(...)

O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo impugnado
.

(...)

Interposto o recurso contra a decisão, o tribunal poderá, desde que respeitado o contraditório (art. 10, CPC), examinar todas as questões suscitadas, ainda que não enfrentadas pelo juízo recorrido, relacionadas àquilo que é objeto litigioso do procedimento recursal.

(Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3. 13ª ed. reescrita de acordo com o Novo CPC. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 143-144) (grifei).

Deste modo, existindo redação mais benéfica do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992, na data do julgamento do presente recurso, esta deve ser aplicada de imediato, com o afastamento da penalidade de suspensão dos direitos políticos.

As demais penalidades impostas na sentença, devem ser mantidas integralmente, notadamente a multa civil arbitrada no valor equivalente a 5 vezes a remuneração, pois, ao contrário do que sustenta o Apelante, não se encontra desarrazoada, diante da conduta ilícita praticada e do limite legal estabelecido para a sanção.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
apenas para excluir da condenação a pena de
suspensão dos direitos políticos,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 05 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2023